Tribunal: TJDFT
Processo: 0707930-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRÓTESES DE SILICONE. ALLERGAN. RECALL DE ALGUNS MODELOS. MAIOR INCIDÊNCIA DE LINFOMA ANAPLÁSICO DE GRANDES CÉLULAS. BIA – ALCL. CIRURGIA PARA RETIRADA DOS IMPLANTES MAMÁRIOS E COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DE OUTRA MARCA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO. BIÓPSIA. EXAME NEGATIVO PARA LINFOMA. CÁPSULA FIBROSA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO E DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O MOTIVO DO RECALL. DANO MATERIAL E DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 – Não há que se falar em cerceamento de defesa em face da negativa de realização de prova pericial, uma vez que os elementos anexados aos autos se mostram suficientes para a solução da causa, permitindo aferir a existência ou não de defeito nas próteses mamárias e o nexo de causalidade com os danos materiais e morais alegados pela autora. Com efeito, o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu – como no caso dos autos – não tem apenas a faculdade de proceder ao julgamento da lide, mas o dever de fazê-lo, sendo certo que o entendimento de outro Juízo pela necessidade da prova pericial não vincula o Magistrado que efetivamente irá julgar a causa. Preliminar rejeitada.

2 – A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, pois a discussão contempla os implantes mamários comercializados pela ré e adquiridos pela autora como destinatária final, sujeitando-se, assim, à incidência de todas as disposições constantes na legislação consumerista. Dessa forma, a ré, como fornecedora, detém responsabilidade civil objetiva, devendo ser compelida a reparar os danos decorrentes dos produtos fornecidos aos consumidores, nos termos do art. 12 do CDC, exigindo-se, para tanto, a demonstração do defeito do produto e o nexo de causalidade com os danos experimentados pelo consumidor.

3 – Apesar do recall de alguns modelos de próteses mamárias pela Allergan em razão do risco aumentado de desenvolvimento de linfoma anaplásico de grandes células – BIA – ALCL detectado por estudo do FDA/EUA, a ré logrou demonstrar que o recall foi dirigido apenas às próteses de silicone não implantadas/utilizadas e em estoque físico, sendo desnecessária a substituição das próteses de silicone das pacientes assintomáticas, entendimento corroborado pela ANVISA – que, após poucos meses de suspensão, liberou novamente a comercialização dos implantes mamários da ré –, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) e Sociedade Brasileira de Mastologia, haja vista que, apesar do risco aparentemente aumentado de incidência, o linfoma anaplásico de células gigantes continua sendo uma patologia muito rara.

4 – A autora não anexou aos autos o laudo médico indicando a necessidade de retirada dos implantes mamários com apoio no risco de linfoma e o resultado da biópsia realizada após o explante das próteses foi negativo para BIA – ALCL, detectando-se apenas contratura capsular, problema que não está, em regra, associado a defeito nas próteses de silicone, mas à reação do próprio corpo aos implantes.

5 – Inferindo-se que o recall preventivo realizado pela apelante não implica a existência de defeito nas próteses mamárias e não detém nexo de causalidade com a necessidade de cirurgia para retirada das próteses da apelada, afasta-se a responsabilidade da ré pelo evento e a obrigação de reparação de danos materiais e/ou morais.

6 – Apelação provida.